Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Lucimeire Maria da Silva Número do processo: 0721932-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA NONA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 9a Vara Cível de Samambaia em desfavor do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial c/c nulidade de alienação de bem imóvel e tutela de urgência proposta por CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor dos herdeiros de DALVA SILVA MOURA NASCIMENTO (vendedores do imóvel), Carlos Alberto do Nascimento e Outros. O Juízo suscitante relata que a presente ação de conhecimento foi proposta inicialmente perante a 1a Vara Cível de Brasília. Destaca que a parte autora relata “que é credora do réu CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, no valor de R$ 119.927,62 (atualizado até 04/07/2023), referente ao cumprimento de sentença n.o 0723064- 33.2017.8.07.0001, que tramitou neste Juízo e depois na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF”. Acrescenta “que nos autos do cumprimento de sentença supramencionado, foi deferida penhora no rosto dos autos da ação de inventário no 0002216-17.2000.8.07.0016. Alega, contudo, que, após o registro da penhora no rosto dos autos da ação de inventário em favor da requerente, os herdeiros peticionaram solicitando a desistência do inventário judicial sob a alegação que buscariam resolver a partilha de forma extrajudicial. Aduz que foi manobra ilegal intentada de forma dolosa para frustrar a credora, que já possuía sua penhora devidamente averbada no rosto dos autos do inventário. Assevera que houve sentença homologatória da desistência, a qual foi posteriormente cassada, em razão da sub-rogação do credor nos direitos de herança, tornando sem efeito a desistência intentada”. Ressalta que a parte autora afirma que, “antes da publicação do acórdão que cassou a sentença, o réu CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO, os demais herdeiros e o comprador ELSON SOARES JÚNIOR escrituraram fraudulento contrato de compra e venda de imóvel, de forma a evitar a penhora de crédito gravada no rosto dos autos da ação de inventário em curso”, que estão no polo passivo da ação. A parte demandante requer, “quanto ao mérito, que seja declarada nula a escritura pública de inventário extrajudicial dos bens do espólio de DALVA SILVA MOURA NASCIMENTO, e que seja declarada nula a escritura pública de compra e venda do imóvel e, consequentemente, que seja promovido o cancelamento de todas as averbações decorrentes de tais negócios jurídicos registrados na matrícula do imóvel de matrícula no 103.039 do 4o RIDF (R-17 a R-20)”. Dito isso, inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, tendo este declinado de sua competência, sob o fundamento de que a “fraude à execução alegada pela autora deve ser tratada incidentalmente no feito em que foi deferida a medida constritiva da qual estaria o corréu CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO pretendendo se esquivar, mediante a suposta disposição do patrimônio penhorado, qual seja, o processo no 0723064- 33.2017.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília/DF". Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que “não se trata propriamente de incidente de fraude à execução intentado pela parte autora, como afirmado na decisão declinatória de competência. Em tal incidente, busca o interessado a declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação a si mesmo, de forma que não se cuida de negócio nulo ou anulável. O negócio jurídico impugnado continua, portanto, plenamente válido, apenas não pode ser oposto ao exequente. Nesse sentido, o § 1o do art. 792 do CPC/2015 é expresso em asseverar que ‘a alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Dessa forma, pode o exequente, no bojo dos próprios autos da execução, requerer e obter o reconhecimento da fraude à execução. Com efeito, o entendimento jurisprudencial é de que: "Não é necessária a propositura de ação específica para o reconhecimento da fraude à execução, sendo suficiente o protocolo de mera petição no processo pendente, salvo nos casos de alienação judicial do bem" (REsp n. 1845558/SP)”. O Juízo suscitante acrescenta que, “quando da distribuição desta ação, o processo anterior, que havia deferido pedido de penhora no rosto dos autos de ação de inventário, já havia sido redistribuído à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, tendo em vista a notícia de que havia sido decretada a insolvência do executado. E posteriormente houve extinção da execução e o devido arquivamento do feito. Ou seja, no momento da distribuição da presente ação não havia processo pendente para que se possa reconhecer a fraude à execução de forma incidental. Não há como, portanto, se cogitar em ação incidental se o processo principal já estava extinto”. Ressalta ainda que “cuida-se, em verdade, de ação declaratória de nulidade autônoma, na qual pretende a parte autora a anulação de todo um inventário extrajudicial, além da nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel. Não se trata, como se vê, de mera declaração de ineficácia em relação a si próprio de ato negocial específico, sendo, inclusive, precedido do facilitador da sentença homologatória de desistência. Agora, o escopo foi em muito ampliado, inclusive com a inclusão de oito pessoas no polo passivo, e não somente do outrora executado”. Aduz que “no momento da venda questionada o cumprimento de sentença ainda não havia sido extinto e o credor se subrogava no crédito do herdeiro-devedor. Entretanto, ao assim não agir também permitiu que o cumprimento de sentença fosse extinto, sem que se tivesse notícia da existência de outros bens do devedor. De modo, a presente ação envolve muito mais que uma fraude à execução porque envolve a discussão de ser nulo um inventário extrajudicial quando havia um judicial em curso, sujeito a recurso, tornando, por isso, possível a discussão de terem sido contaminados todos os atos subsequentes, inclusive de compra e venda”. Desse modo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0709774-04.2024.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Desembargador